Tribunal: TJSP
Processo: 1003222-20.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Obrigação de fazer - Pleito que visa o fornecimento de medicamentos (Humalog MIX 75/25 e Xigduo XR 10/100) a paciente portador de diabetes mellitus– V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso dos réus, mantendo a sentença de procedência – FESP que alega omissão no julgado - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Obrigação de fazer - Pleito que visa o fornecimento de medicamentos (Humalog MIX 75/25 e Xigduo XR 10/100) a paciente portador de diabetes mellitus– V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso dos réus, mantendo a sentença de procedência – FESP que alega omissão no julgado - Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.